Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0705814-98.2019.8.07.0006 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Moto Agrícola Slaviero S/A Embargados: Agostinha Pereira dos Santos Ford Motor Company Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Moto Agrícola Slaviero S/A (Id. 31217858) contra o acórdão (Id. 30983497) que negou provimento aos recursos de apelação interpostos. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator